Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-33.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação da autora de que picos de tensão

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação da autora de que picos de tensão ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos seus segurados – Documentos juntados pela autora, visando demonstrar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, e a rede de energia elétrica mantida pela ré, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora decorreram de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000101-33.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
- CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No 18513
APELAÇÃO No 1000101-33.2019.8.26.0526
COMARCA: SALTO 3a VARA
APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES
DE FREITAS
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA
ELÉTRICA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Pretensão da autora de inversão do ônus da prova,
com base no Código de Defesa do Consumidor

Descabimento
Empresa seguradora de grande
porte, que não pode ser considerada hipossuficiente,
em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da
inversão do ônus da prova Alegação da autora de
que picos de tensão ocasionaram danos aos
equipamentos eletroeletrônicos dos seus segurados
Documentos juntados pela autora, visando demonstrar
o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos
equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, e
a rede de energia elétrica mantida pela ré, são
insuficientes, por se tratar de provas unilaterais,
baseadas
em
meras
ordens
de
serviços
ou
orçamentos de assistências técnicas
Não ficou
demonstrado, de forma segura, que os danos
causados nos equipamentos eletroeletrônicos dos
segurados da autora decorreram de falhas na
prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré
Sentença de
improcedência
da
ação
mantida

Recurso
improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Os
honorários advocatícios fixados na sentença em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos
termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de
Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
3
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por ALFA SEGURADORA S/A contra COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 341/343, cujo relatório adoto, que condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 345/373),
alegando, em síntese, que, os documentos juntados aos autos
comprovavam os danos causados nos equipamentos dos seus segurados,
em razão da oscilação na rede administrada pela concessionária de energia
elétrica recorrida.
Ressaltou que os laudos carreados aos autos,
foram produzidos por empresas técnicas, sem vínculo com as partes.
Segundo entendimento da apelante, diante da
comprovação do nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos
equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada, e a rede de energia
elétrica mantida pela ré, impunha-se a condenação da empresa
concessionária de energia elétrica, ao ressarcimento destes prejuízos,
levando em conta a sua responsabilidade objetiva, prevista do no artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.
Procurou demonstrar que os sinistros decorrentes
de eventos da natureza, não eram causas de excludente de responsabilidade. Ressaltou que, as instalações internas dos
consumidores estavam em perfeitas condições e sustentou a necessidade
da inversão do ônus da prova.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da respeitável sentença, a fim de que a presente ação fosse
julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
4
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 375/376).
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 468/476),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
regressiva
promovida
por
seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 6.313,60 paga aos
seus segurados relacionados na petição inicial, em decorrência de
“distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam
os referidos imóveis, conforme pormenorizadamente exposto nos avisos de
sinistro, relatórios de regulação e laudos técnicos anexos” (fls. 3).
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede
o ajuizamento da presente ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não
pode se sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como
pressuposto processual o prévio requerimento administrativo, e muito
menos ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
5
Cabimento. Desnecessidade de realização de prévio requerimento
administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença
anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta Superior Instância
neste momento processual. Recurso provido em parte” (Apelação
1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone 24a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2017
Data de
publicação: 04/09/2017).
Cumpre salientar que, a legislação consumerista é
aplicável na espécie, uma vez que, embora a autora não seja a destinatária
final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-
rogação dos direitos que cabiam aos seus segurados, então consumidores,
na relação primitiva, por ocasião do pagamento da referida indenização.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no
artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidora à seguradora,
a qual passou a se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do
Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e fiadores”.
Todavia, conquanto aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, não se verifica no caso dos autos hipótese
autorizadora da inversão do ônus da prova.
Isto porque, conforme previsto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão somente deve ocorrer
quando, a critério do Juízo, revele-se verossímil a alegação do consumidor
ou quando for ele hipossuficiente, circunstância que não se vislumbra no
caso vertente.
Com efeito, a empresa seguradora autora, de
grande porte, não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
6
vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova.
De resto, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, os documentos juntados pela autora a
fls. 87, 88 e 136 visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por
se tratar de provas unilaterais, baseadas em mera ordem de serviço ou
orçamento de assistências técnicas.
Os referidos documentos não contêm considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos.
Tal questão foi bem dirimida nos seguintes tópicos
da r. sentença:
“No caso dos autos, não há prova de que os danos
decorreram de falha na prestação de serviços oferecidos pela ré,
consubstanciada na oscilação da tensão causadora dos eventos narrados
na inicial.
Isso porque os documentos apresentados pela
autora, consistentes de orçamento com os custos para reparos,
informações sobre tensões nominais secundárias no Município e a
notificação extrajudicial enviada à ré, não oferecem a idoneidade técnica
necessária para se afirmar sobre a origem do dano, de modo a se
estabelecer, com razoável certeza, o nexo causal entre o dano e a conduta
da ré.
Ainda que se admita a responsabilidade objetiva da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a prestação
defeituosa dos seus serviços, constitui ônus exclusivo do sub-rogado, no
caso, demonstrar razoável liame causal entre o apontado dano que
suportou e o fato danoso que afirma ter ocorrido, o que se verificou nos
autos.”
Neste
sentido,
vale
lembrar
os
seguintes
precedentes desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
7
“AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido” (TJSP; ?Apelação Cível 1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora:
Desembargadora?Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto -?3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de
recorrer ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta descarga elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO” ?(TJSP; ?Apelação
Cível
1004453-98.2018.8.26.0322;
Relatora:
Desembargadora?Jonize
Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -?1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu
ônus, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de
provar fato constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de
causalidade.
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-33.2019.8.26.0526 -Voto no
8
segurados da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o
nexo causal.
Bem por isso, mostra-se correta a r. sentença
recorrida, que fica mantida.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11o, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficam
majorados para 15% (quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR